Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718979-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLEYDE DE MELO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo autor, A. M. S. C. , em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705699-31.2025.8.07.0018. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 71868898 para determinar a internação do autor em leito de UTI da rede pública de saúde, o que foi devidamente cumprido. Em razão da internação do agravante, as partes requerem (IDs 72240053 e 72500017) a extinção do agravo de instrumento em virtude da perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a internação do autor em leito de UTI da rede pública de saúde, houve seu efetivo cumprimento, tendo ambas as partes se manifestado pela parda do objeto do recurso. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 18:09:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora